Tribunal: TJDFT
Processo: 0752154-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SERP-JUD. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Eletrônico de Registro Públicos – SERP, com o objetivo de localizar bens da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na possibilidade de o Judiciário realizar a pesquisa de bens do Executado pelo sistema SERP-JUD.
III. Razões de decidir
3. A Resolução CNJ 584/2024 dispõe acerca do uso dos sistemas de busca de bens disponibilizados pelo CNJ. A Portaria 393 de 14/11/2024 do CNJ divulgou a lista oficial e atualizada de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial, dela constando o sistema SERP-JUD.
3.1. O Serp-Jud, instituído pela Lei no 14.382/2022, é uma plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos (registro civil, registro de imóveis e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas), que não se destina à promoção de medidas constritivas sobre bens.
3.2. No caso em exame, o Exequente não demonstrou que tenha promovido diligências em busca de bens do devedor. Ao contrário disso, constata-se na origem que todas as diligências estão sendo requeridas ao Poder Judiciário, mediante pedidos reiterados de pesquisas a sistemas judiciais.
3.3. A atuação do Poder Judiciário ocorre de forma subsidiária, para suprir a impossibilidade das partes em obter dados ou informação dos devedores.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É indevida a consulta de bens pelo sistema SERP-JUD, porquanto não se destina à pesquisa de bens e à adoção de medidas constritivas.”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ 584/2024 e Portaria 393 de 14/11/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067974, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2025.
TJDFT, Acórdão 2047963, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/09/2025.